Tribunal: TJPA
Processo: 0828025-52.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0828025-52.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSIEL ALVES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO N.º 0828025-52.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE: Ronald Fabrício Araujo Reis, OAB-PA N.º 39.207.

PACIENTE: JOSIEL ALVES DOS SANTOS.

IMPETRADO: Juízo de Direito da Vara Criminal de São Félix do Xingu-PA.

Processo originário N.º: 0801222-67.2025.8.14.0053.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME.

1

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Josiel Alves dos Santos, preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva (art. 217-A c/c art. 71 do CP), com a indicação como autoridade coatora do Juízo da Vara Criminal de São Félix do Xingu/PA. A defesa alega constrangimento ilegal, sustentando a ausência dos requisitos da prisão preventiva, fundamentação baseada em gravidade abstrata e falta de contemporaneidade dos fatos. Postula-se a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A prisão preventiva está fundamentada em dados concretos dos autos, especialmente na gravidade real da conduta imputada, envolvendo conjunção carnal com criança de 11 anos de idade, em contexto de proximidade familiar e reiteração delitiva.

4.

A decisão apontada como coatora apresenta elementos suficientes para caracterizar o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, conforme exigido pelos arts. 312 e 313 do CPP, com base em provas colhidas no inquérito policial, escuta especializada da vítima e exame pericial.

5.

A decretação da prisão preventiva visa a garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, diante do risco de reiteração delitiva e da gravidade concreta dos fatos narrados.

6.

A alegação de ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão não procede, pois, a custódia cautelar foi decretada após a colheita de elementos probatórios recentes e em contexto ainda atual de apuração dos crimes.

7.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas foi corretamente afastada, ante a inadequação das providências alternativas à gravidade concreta da conduta, conforme orientação do STJ.

IV.

DISPOSITIVO.

8.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 217-A e 71; CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, HC n.º 5047333-18.2021.8.21.7000, Rel. Des. Luciano André Losekann, j. 28.05.2021; STJ, HC 602.945/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 09.12.2020; STJ, AgRg no HC 748.997/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 17.10.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de fevereiro de 2026.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des.
Pedro Pinheiro Sotero
, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSIEL ALVES DOS SANTOS
, já qualificado nos autos, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, c/c o art. 71, ambos do Código Penal (estupro de vulnerável, em continuidade delitiva).

Aponta-se como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu-PA.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: (a) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; (b) fundamentação da decisão constritiva lastreada na gravidade abstrata do delito, no clamor social e na presumida periculosidade do agente, o que seria vedado pela jurisprudência; e (c) ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados e a decretação da custódia.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura; subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida (ID 32873036).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 32957588).

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo conhecimento e pela denegação da ordem (ID 33182296).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do
habeas corpus
e passo ao exame do mérito.

Embora a defesa sustente a desnecessidade da prisão preventiva,
não assiste razão
ao impetrante. Para contextualização, transcrevem-se trechos pertinentes da denúncia (ID 32860986, p. 18-21):

(...). Conforme apurado no Inquérito Policial em epígrafe, em datas diversas, porém de forma continuada, no Distrito de Taboca, município de São Félix do Xingu/PA, os denunciados ERASMO CARLOS DOS SANTOS e JOSIEL ALVES DOS SANTOS, de forma livre e consciente, praticaram conjunção carnal e atos libidinosos diversos com a vítima ESTER DA SILVA, nascida em 04/03/2013, menor de 14 (catorze) anos à época dos fatos, prevalecendo-se das relações de vizinhança e parentesco para a prática delitiva.

As investigações iniciaram-se após a prisão de José de Oliveira Alves no bojo do inquérito 00704/2024100056, autuado sob nº 0801862 07.2024.8.14.0053, também autor de estupro de vulnerável contra ESTER, no qual o acusado relatou que a vítima confidenciou-lhe que também fora vitimada pelos denunciados.

Apurou-se que o denunciado ERASMO CARLOS DOS SANTOS, vizinho da vítima, aproveitava-se da ausência de sua esposa, e chamava-a para sua residência sob o pretexto de que ela lavasse vasilhas em troca de R$ 10,00. Contudo, ao chegar ao local, o denunciado a conduzia à força para o quarto e praticava atos libidinosos e conjunção carnal, fato que ocorreu ao menos 4 (quatro) vezes, conforme relato da vítima em escuta especializada.

Por sua vez, o denunciado JOSIEL ALVES DOS SANTOS, primo da genitora da vítima, a quem a criança se referia como "tio", também se aproveitou da relação de confiança familiar para a prática de atos libidinosos e conjunção carnal. Exemplificativamente, em maio de 2024, o denunciado levou a vítima para pernoitar sozinha com ele em sua residência na zona rural, sem a presença de outros familiares.

(...).

Para melhor esclarecimento acerca da necessidade da custódia cautelar, reproduz-se excerto da decisão que decretou a prisão preventiva, nos pontos de interesse (ID 32860986, págs. 24-31):

(...) DECISÃO

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de Erasmo Carlos dos Santos e Josiel Alves dos Santos, qualificados nestes autos, em razão da suposta prática do delito previsto no art. 217-A do Código Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que os réus praticaram conjunção carnal e atos libidinosos diversos com a vítima E. D. S., nascida em 04/03/2013, menor de 14 (catorze) anos à época dos fatos, prevalecendo-se das relações de vizinhança e parentesco para a prática delitiva.

O Ministério Público ofereceu a denúncia e requereu a decretação da prisão preventiva.

É o relato do necessário. Decido.

1. Do pedido de prisão preventiva. Dispõe o art. 312, do Código de Processo Penal, que: (...).

Consabido, os pressupostos e fundamentos para a prisão preventiva do representado deve estar robustamente comprovado com a presença dos requisitos e das hipóteses que a admitem (arts. 312 e 313 do CPP).

No caso dos autos, verifico que o pedido de prisão preventiva foi adequadamente motivado, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta delitiva e a maior periculosidade do recorrente, evidenciadas a partir das circunstâncias do delito, bem como evitar sua fuga do distrito da culpa, demonstram risco ao meio social, recomendando a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal.

O art. 313 do Código de Processo Penal dispõe sobre as condições de admissibilidade da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e fundamentos. Tal modalidade de prisão é permitida na ocorrência de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, CPP).

No caso em tela, cabível a decretação, por se tratar, em tese, do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal.

Autoria e materialidade estão plenamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, pelo depoimento das testemunhas (ID 147893909, fl. 08 e 15), da vítima (ID 147893909, fl. 10) e demais elementos coligidos pela Autoridade Policial.

Destaca-se, ainda, o exame sexológico juntado aos autos, o qual atestou que a vítima não era mais virgem (ID 147893909, fl. 12). (...).

Outrossim, a vítima afirmou ainda que por diversas vezes manteve relação com o réu Josiel, o qual chamava de “tio”, aproveitando-se da relação de confiança familiar para a prática de atos libidinosos e conjunção carnal. Como ocorreu em maio de 2024, quando o réu levou a vítima para pernoitar sozinha com ele na sua residência na zona rural, sem a presença de outros familiares.

Como qualquer medida cautelar, a preventiva pressupõe a existência de periculum libertatis e fumus comissi delicti. (...).

In casu, verifico que o periculum in libertatis e o fumus comissi delicti restam comprovados em relação aos acusados, sobretudo diante da gravidade do delito indicado na peça acusatória.

Quanto à materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam cabalmente demonstrados, conforme se extrai da presente investigação, sobretudo pelos depoimentos da vítima ouvida em sede inquisitorial, conforme acima brevemente relatado.

Presentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, dispostos no caput do art. 312 do CPP, na medida em que há prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, passa-se a analisar os fundamentos para a decretação da preventiva. (...).

Quanto à aplicação da lei penal, entendo que o acautelamento do réu é de extrema importância à sua ocorrência. Conforme se percebe, a par das informações apostas pela autoridade policial, os réus poderão se furtar da aplicação da lei penal.

Dessa forma, resta indubitável, pelo menos por ora, a necessidade de, preventivamente, cercear a liberdade dos acusados, de modo a se assegurar a devida aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública.

Posto isto, acolho a representação policial e ante o parecer Ministerial, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ERASMO CARLOS DOS SANTOS e JOSIEL ALVES DOS SANTOS, por se encontrar presentes os pressupostos genéricos e específicos previstos no artigo 312 do CPP. (...).

Do conteúdo acima, verifica-se que não procede a alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva, de fundamentação assentada apenas na gravidade abstrata do delito, nem de falta de contemporaneidade. A decisão atacada indica elementos concretos extraídos dos autos, consignando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e ampara a medida, sobretudo, na garantia da ordem pública, à luz das circunstâncias do fato e do
modus operandi
descritos.

Nesse sentido, colhe-se precedente: TJRS,
Habeas Corpus Criminal
nº 5047333-18.2021.8.21.7000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Luciano André Losekann, julgado em 28/05/2021.

Conforme a doutrina, a decretação e manutenção de prisão cautelar pressupõem a presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

No caso, o
fumus commissi delicti
encontra-se evidenciado pela materialidade e pelos indícios de autoria relativos ao crime previsto no art. 217-A, c/c art. 71, do Código Penal, em face de E. D. S., conforme elementos informativos referidos na decisão.

Quanto ao
periculum libertatis
, a necessidade da custódia foi justificada, em termos concretos, para garantia da ordem pública (CPP, art. 312), consideradas as circunstâncias descritas na peça acusatória e na decisão constritiva.

No que se refere ao pedido de substituição por medidas cautelares diversas da prisão
, observo que a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada pelo modus operandi e pelas circunstâncias descritas nos autos a indicar, em tese, a prática de conjunção carnal com vítima criança, de quatorze anos de idade à época dos fatos, justifica a manutenção da custódia.

De modo que, se mostram inadequadas, para a tutela dos bens jurídicos envolvidos, as medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP). A propósito, nessa linha de entendimento segue jurisprudência:

STJ,
HC 602945/TO
-
2020/0194593-4
, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 09/12/2020, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe-09/12/2020;

STJ, AgRg no HC 748.997/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe 20/10/2022.

De modo que se constata, não estarem presentes, no caso vertente, os requisitos necessários a concessão de medidas cautelares em favor do coato, elencados no art. 319 do CPP,
razão pelo qual denego o pedido referente a matéria analisada.

DISPOSITIVO.

Por tais fundamentos, conheço do
habeas corpus
e DENEGO A ORDEM, nos termos da fundamentação

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026